Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-08.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Proferida a decisão monocrática de id n. 7454032, o douto representante do Ministério Público interpôs Agravo interno, ao argumento de que o agravo de instrumento está fundamentado em excesso de execução, fato que não motiva arguição de pré-executividade, e que só arguição de pré-executividade não consegue prejudicá-lo, mas apenas o seu acolhimento poderá fazê-lo.
Com razão o recorrente, de fato a luz do princípio da indisponibilidade, ainda persiste o interesse recursal da fazenda, uma vez que não restou apreciada a exceção de pré-executividade, e que ainda paira presente o interesse recursal na alegação de excesso de execução, suscitada no agravo.
Posto isso, reconsidero a decisão monocrática de id n. 7454032, evidenciando o interesse recursal da fazenda.
Diante do decurso do tempo, colha-se o parecer Ministerial quanto ao mérito do agravo de instrumento.
Após volvam concluso, para julgamento.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado